Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0718360-67.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE ALVES LEITAO PACIENTE: NATAN LACERDA GRILLI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATAN LACERDA GALLI, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e, como ilegais, as decisões que indeferiram o pedido de revogação de sua prisão preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (processos referidos: ação penal n. 0704491-28.2023.8.07.0003 e pedido de prisão preventiva n. 0704498-20.2023.8.07.0003). A liminar foi indeferida na data de ontem (ID 46672978). Instada, a douta Defesa complementou o pedido com as cópias necessárias para o julgamento do mérito pelo Colegiado e requereu a reconsideração da decisão monocrática. Não há fato novo ou flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator